Tribunal: TJBA
Processo: 8002469-57.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002469-57.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ARMANDO JESUS DOS SANTOS

Advogado(s): GABRIELL SAMPAIO NEVES (OAB:BA61553-A)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. MANDADO DE PRISÃO SEM CUMPRIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do Paciente, acusado da suposta prática do delito de homicídio tentado, buscando a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/Ba, nos autos de Primeiro Grau nº 8000713-64.2026.8.05.0080.

O Writ busca a concessão de liberdade ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, da inexistência de risco à instrução criminal e da aplicação da lei penal, bem como da apresentação espontânea do Paciente à autoridade policial em momento anterior. A defesa complementa que a fuga do Paciente não justificaria a medida cautelar extrema e que ele ostenta condições pessoais favoráveis, como ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, o que, em seu entendimento, o habilitaria a responder ao processo em liberdade.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia no presente Habeas Corpus consiste em examinar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do Paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos, observando os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial no que tange à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução processual e à asseguração da aplicação da lei penal.

III. Razões de decidir

3. A custódia preventiva do Paciente encontra-se amplamente justificada e devidamente fundamentada em dados concretos dos autos, demonstrando a necessidade de garantia da ordem pública e a conveniência da instrução processual. O decreto prisional, cujo teor foi corroborado pelas informações judiciais, aponta que o Paciente é investigado pela suposta prática de homicídio tentado, ocorrido em 24 de agosto de 2025, contra a vítima GILDO SANTOS SOUZA, em um contexto de cobrança de dívida de agiotagem.

4. Os fatos indicam que, após a vítima contrair um empréstimo e, mesmo após quitar o valor inicial, ter sua motocicleta retida pelo Paciente sob a alegação de uma dívida inflacionada, passou a sofrer graves ameaças de morte, conforme consignado em boletins de ocorrência pretéritos (BO nº 00108881/2025 e BO 00118303/2024),
culminado com a tentativa de homicídio.

5. A decisão encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos, haja vista a necessidade de se resguardar a ordem pública, considerando
a periculosidade, evidenciada pelo elevado grau de reprovação do comportamento
de,
em tese,
realizar diversas ameaças contra a vítima, cf Boletins de ocorrências e, no dia 24.08.2025, deflagrar tiros contra ela, em local público,
cf narrado pela Acusação
.

6. A Autoridade Coatora, em seu Decreto, aponta, ainda, a necessidade da segregação para dar tranquilidade à vítima, familiares e testemunhas que poderão depor sem se sentirem ameaçadas. Somado a tal fato, os Informes noticiam que se encontra em local incerto e não sabido, a justificar a medida extrema.

7. A custódia preventiva é medida imperiosa para assegurar a aplicação da lei penal. Embora o Paciente tenha comparecido a um interrogatório policial em 02 de outubro de 2025, conforme registros dos autos (ID 97504039, pág. 31-32), os Informes judiciais apontam que o Paciente não foi mais localizado, encontrando-se desde então em local incerto e não sabido. Essa conduta, que impede o cumprimento do mandado de prisão, justifica plenamente a manutenção da medida extrema para evitar que o Paciente frustre a execução de eventual condenação, conforme previsto no art. 310, § 5º, inciso V, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 15.272/2025.

8. Eventuais condições pessoais favoráveis do Paciente, como primariedade e bons antecedentes, não possuem, por si só, o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar quando esta se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo

Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

n
º

8002469-57.2026.8.05.0000
, d
o

Juízo da Vara
do Júri de Feira de Santana
/Ba
, sendo Impetrante
Bel.
GABRIEL SAMPAIO NEVES (OAB:BA61553-A)

e, Paciente,
ARMANDO JESUS DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS
.
E o fazem, pelas razões a seguir expostas.